Tribunal: TJPA
Processo: 0046898-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046898-60.2012.8.14.0301

APELANTE: DELMA FERREIRA SAMPAIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELANTE TEVE DESCONTADO DE SEUS VENCIMENTOS O REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. ALEGA QUE FOI ACOMETIDA DE MOLÉSTIA QUE LHE IMPOSSIBILITOU DE REALIZAR SEU LABOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE NO MÊS DE JANEIRO. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELO AFASTAMENTO DA APELANTE DATADA NO MÊS DE FEVEREIRO. FALTAS INJUSTIFICADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A apelante não percebeu vencimentos no mês de janeiro de 2018 decorrente de falta ao serviço, todavia, alega que foi em razão de moléstia que lhe acometeu, tendo informado acerca desta para a sua chefia imediata.

A Lei Estadual n° 5.810/1994 estabelece que em caso de o servidor necessitar de licença por motivo de tratamento de saúde, esta será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente, sem prejuízo da remuneração.

A apelante deixou de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois, não comprovou que realizou o pedido pela licença ainda no mês de janeiro.

Consta em ID. 4634240 - Pág. 46, perícia médica realizada pela Polícia Civil que conclui pela incapacidade laborativa da apelante, todavia, somente a partir de 01/02/2008, não versando sobre o mês de janeiro.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto por Delma Ferreira, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado do Pará, onde o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém julgou a demanda improcedente.

Delma Ferreira ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do Estado do Pará (ID. 2199730), alegou que em dezembro de 2007 gozava de suas férias, ocasião em que viajava para a Europa, porém em 20/12/2007 foi acometida por doença, e a partir daí teve seu retorno para o Brasil adiado em razão de internação médica.

Retornou em 13/01/2008, necessitando ser submetida a exames e intervenção cirúrgica, tendo esta ficado mais de 60 dias de repouso, todavia, em que pese ter informado sua chefia imediata, foi descontado de seu contracheque o período de janeiro de 2018 em razão de falta, pelo que requereu em exordial a condenação do Estado do Pará a pagar valores referentes a danos morais e materiais decorrente do mês que ficou indevidamente sem proventos.

O juízo prolatou sentença (ID. 4634245), julgando a demanda improcedente, pois a autora teria descumprido o disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Pará, visto que deixou de realizar o pedido para tratamento de saúde referente ao mês de janeiro de 2018, fato este que ocasionou o não percebimento de seus proventos e abertura de PAD.

Irresignada, Delma Ferreira interpôs recurso de apelação (ID. 4634246), aduz, em suma, que o desconto referente a janeiro de 2018 é indevido, pois de nenhuma forma praticou conduta reprovável que possa ter dado ensejo a tal ato.

Dispõe que o servidor estadual possui direito a licença para tratamento de saúde, e de que esta deu ciência a sua chefia acerca de sua moléstia, requerendo assim a reforma da sentença, para que seja concedido a restituição dos valores referentes ao pagamento daquele mês, cumulado com dano material e moral.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões em ID. 4634247, onde pugnou pela manutenção integral da sentença combatida.

O
parquet
optou por não intervir na demanda (ID. 5440200).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminar a ser analisada, passo a análise do mérito.

Tratam os autos de acerca de recurso de Apelação, interposto por Delma Ferreira, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado do Pará, onde o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém julgou a demanda improcedente.

A apelante não percebeu vencimentos no mês de janeiro de 2018 decorrente de falta ao serviço, todavia, alega que foi em razão de moléstia que lhe acometeu, tendo informado acerca desta para a sua chefia imediata.

Para análise do caso, se faz importante minuciar a legislação acerca dos direitos do servidor público estadual quando acometido por moléstia que necessite de tratamento, e o procedimento a ser realizado nesta hipótese.

Vejamos o exposto na Lei Estadual n° 5.810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará:

Art. 77. O servidor terá direito à licença:

I - para tratamento de saúde;

(...)

§ 1° As licenças previstas nos incisos I e II dependerão de inspeção médica, realizada pelo órgão competente.

Art. 81. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

Art. 82. A licença superior a 60 (sessenta) dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial.

§ 1° Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular se, a juízo da administração, for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do servidor.

A legislação supra garante aos servidores públicos estaduais o direito a licença para tratamento de saúde, todavia, existem procedimentos a serem seguidos.

O Art. 81 evidência que para a licença ser concedida é necessário requerimento com base em inspeção médica realizada pelo órgão competente, dessa forma, o servidor não terá prejuízo na remuneração.

Após compulsar os autos, entendo que as provas juntadas aos autos militam em desfavor a apelante.

Consta em ID. 4634240 - Pág. 20/23, parecer do núcleo jurídico de gestão de pessoas do Estado do Pará, onde a administração explicita os motivos pelo qual não realizou o abono de faltas relativo ao mês de janeiro de 2018.

Não foi constatada a existência de atestado médico impossibilitando a viagem da apelante para o Brasil, tendo esta se eximido de apresentar qualquer justificativa por meio de documento com efeito vinculante acerca de sua impossibilidade de laborar no mês de janeiro.

Ressalto que, o art. 373 do CPC estabelece que incube ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o que entendo não ter ocorrido no presente caso.

Em que pese os exames e atestados juntados, a apelante não demonstrou que a doença acometida realmente lhe incapacitava para o labor, e não comprovou ter comunicado a administração pública acerca de sua impossibilidade no mês de janeiro.

Em análise realizada por médico perito da Polícia Civil (ID. 4634240 - Pág. 17) este constatou que em que pese a apelante ter apresentado exames laboratoriais (normais) e ultrassom transvaginal (com moléstia), estes fatos não lhe davam o direito a afastamento, visto que o afastamento previsto em lei não é apenas por doença, e sim, por moléstia que decorra em incapacidade laborativa comprovada e que necessite de tratamento.

Este é o posicionamento jurisprudencial pátrio:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. FALTAS AO SERVIÇO. DESCONTOS. ATESTADOS MÉDICOS SEM INDICAÇÃO DA MOLÉSTIA QUE JUSTIFICARIA O AFASTAMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO. CONCESSÃO NESTA INSTÂNCIA. 1. Em face da omissão do Juízo singular, impõe-se a concessão à apelante dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei.
2. Os atestados médicos juntados aos autos não se prestaram a refutar, para todos os efeitos legais, as duas faltas da apelante ao serviço, já que sequer fizeram referência sobre a doença que acometeu a servidora, a justificar o seu afastamento.
3. É ônus de quem alega a prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, Art. 333, I),
mormente quando se trata de questão extraordinária, mesmo por que o ordinário se presume e o extraordinário deve ser provado. Apelação Cível parcialmente provida.

(TJ-PR - AC: 4037118 PR 0403711-8, Relator: Rosene Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 17/06/2008, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7659) grifamos.

O documento juntado aos autos que atesta a incapacidade da apelante para o trabalho nos preceitos do procedimento estipulado pela Lei Estadual n° 5.810/1994 é a perícia médica em ID. 4634240 - Pág. 46, cuja data de atendimento e de início consta como sendo 01/02/2008, ou seja, incapacidade atestada somente no mês de fevereiro.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 04/08/2021